Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736682-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: MARCIA MIRANDA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL em face de MARCIA MIRANDA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Embargos de Terceiro (n. 0737045- 56.2022.8.07.0001), deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de qualquer medida constritiva sobre o imóvel situado na Chácara 71, lote 4, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I/DF. Indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores. Intimada, a Agravada não ofertou contrarrazões (ID 42263669). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0737045-56.2022.8.07.0001), verifico que em 01/02/2023 foi proferida sentença (ID 148153897 dos autos de origem), na qual o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos de terceiro, revogando a tutela de urgência deferida. Diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, na medida em que exsurge o direito de a parte sucumbente interpor recurso de apelação. Portanto, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, negando-lhe seguimento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 14:47:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador